Tribunal: TJMT
Processo: 1019875-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019875-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (EMBARGANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (EMBARGANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão que fixou os honorários periciais em R$ 3.465,00, rejeitando a impugnação apresentada pelos agravantes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à avaliação da complexidade do trabalho pericial e a desproporcionalidade do valor arbitrado, considerando os princípios da razoabilidade e economicidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente à complementação de decisão omissa, à correção de obscuridade ou contradição, ou ao suprimento de erro material.

4. A decisão embargada enfrentou as questões essenciais de forma clara e fundamentada, concluindo pela ausência de comprovação da excessividade dos honorários periciais, sendo desnecessário um pronunciamento sobre todos os dispositivos ou argumentos invocados.

5. Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito ou à revisão do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito ou reexame de questões já decididas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA e OUTROS, contra o v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (ID. 255804193)

Sustenta que: o acórdão embargado manteve o valor de R$ 3.465,00 a título de honorários periciais, sob o fundamento de que não houve prova suficiente para demonstrar a excessividade. Contudo, deixou de analisar a argumentação de que o trabalho pericial possui baixa complexidade, consistindo apenas na análise de poucos quesitos objetivos e documentos de fácil verificação.

Alega ser essencial ajustar os honorários periciais para um valor condizente com a simplicidade do trabalho pericial requerido; o montante de R$ 1.000,00, pleiteado pelos agravantes, reflete de forma mais justa a natureza do serviço, atendendo aos princípios da razoabilidade e economicidade, além de garantir o acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Acrescenta que, ainda que não tenham sido apresentados orçamentos comparativos, é evidente que o valor atual é desproporcional ao trabalho descrito, o que demanda revisão judicial para evitar prejuízo excessivo às partes.

Requer sejam providos os presentes Embargos de Declaração para que sejam supridas as omissões existentes, com o reconhecimento da desproporcionalidade dos honorários periciais apresentados, reduzindo-os para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais) ou para o montante que Vossas Excelências entenderem condizente aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões. (id. 259982192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração, interpostos por RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA e OUTROS, contra o v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (ID. 255804193), sendo lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO DE VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Vilela de Oliveira e outro(s) contra decisão que, nos Embargos à Execução movidos em face do Banco do Brasil S/A, determinou a intimação da parte embargante para depositar os honorários periciais, rejeitando a impugnação quanto ao valor fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em avaliar a adequação do valor dos honorários periciais, com base nos critérios de complexidade, relevância do trabalho, e tempo e recursos necessários para sua execução.

III. Razões de decidir.

3. Os honorários periciais devem atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária comprovação adequada caso se alegue valor excessivo.

4. Na ausência de provas que demonstrem a discrepância dos valores praticados, como comparativos com orçamentos de outros profissionais, não se justifica a redução da verba pericial.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Não se justifica a redução dos honorários periciais arbitrados quando o valor se mostra compatível com a complexidade e os recursos exigidos, e a parte interessada não demonstra, de forma satisfatória, que o valor é excessivo.".

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025